Tribunal: TJES
Processo: 5005681-61.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005681-61.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5005681-61.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI MUNICIPAL
. LEI MUNICIPAL Nº
2.075/1997
, DO MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
.
NORMAS PARA AS EMPRESAS QUE SE ESTABELECEREM NO MUNICÍPIO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VÍCIO FORMAL.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LIVRE INICIATIVA. VÍCIO MATERIAL.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1
. Lei nº 2.075/97, de autoria do Poder Legislativo do Município, promulgada em 19 de dezembro de 1997, que institui normas para as empresas que se estabelecem no município quanto a contratação de mão de obra e dá outras providências.
2
. A Constituição do Estado do Espírito Santo disciplina, em seu artigo 28, inciso II, que compete ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O Município não está autorizado a suplementar legislação federal pertinente ao direito do trabalho, porquanto a Constituição Federal veda tal interferência ao dispor sobre a competência privativa da União em relação a esta matéria.
3
. Legislação que apresenta vício material, na medida em que fere o princípio da isonomia, ao conferir tratamento desigual a trabalhadores que deveriam estar em situação de igualdade, simplesmente pela distinção do local onde residem, em violação aos artigos 1º e 3º da Constituição Estadual.
4
. A normativa ainda viola o princípio da livre iniciativa, o qual ancora a ordem econômica, com previsão no artigo 170 da Constituição Federal e artigo 206 da Constituição Estadual, ao determinar que as empresas estejam vinculadas à contratação de residentes do Município, ferindo a livre gerência e a busca do pleno emprego.
5
. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei nº 2.075, de 19 de dezembro de 1997, do Município de Aracruz.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, E DECLARAR, COM EFEITOS EX TUNC, A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.075, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997, DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5005681-61.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
ARACRUZ
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.075/97, de autoria do Poder Legislativo do Município, promulgada em 19 de dezembro de 1997, que institui normas para as empresas que se estabelecem no município quanto a contratação de mão de obra e dá outras providências.

Sustenta, na inicial registrada sob o Id nº 511104, que a presente lei ostenta vício formal, uma vez que invade a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Argui, ainda, vício material, em razão da violação aos princípios da isonomia e livre iniciativa.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito da demanda, faz-se necessário tecer breves considerações acerca da Lei nº 2.075/97.

Referida Lei Municipal havia sido revogada pela Lei nº 4.140, de 7 de novembro de 2017, em face da qual fora ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Distribuída por sorteio ao Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, em 29 de julho de 2021, o Egrégio Tribunal Pleno decidiu, à unanimidade, acompanhar o voto do Relator e julgar procedente a representação de inconstitucionalidade e, consequentemente, declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.140/17 do Município de Aracruz, atribuindo-lhe efeitos
ex tunc
, em razão da presença de vícios formais e materiais.

Ainda no bojo de referida decisão, consignou-se que considerando o efeito repristinatório inerente à declaração em abstrato de inconstitucionalidade, restaurou-se a Lei nº 2.075/97, do Município de Aracruz.

Neste cenário, aduz o requerente que ambas as normas padecem dos mesmos vícios de inconstitucionalidade já reconhecidos por ocasião do julgamento da ADI nº 0036979-98.2019.8.08.0000.

Para tanto, consigna que as duas leis
“[...] obrigam as empresas sediadas no Município de Aracruz a contratarem empregados residentes no Município e manterem esses empregados nos seus quadros funcionais, diferenciando-se tão somente no que tange ao quantitativo mínimo percentual de funcionários residentes”
, sendo que a Lei nº 2.075/97 estabelece o percentual de 50% (cinquenta por cento) e a Lei nº 4.140/17 o de 70% (setenta por cento).

Está-se diante de caso de efeito repristinatório indesejado, em que a lei repristinada (Lei nº 2.075/97) possui os mesmos vícios de inconstitucionalidade formal e material já reconhecidos na lei declarada inconstitucional (Lei nº 4.140/17), conforme será a seguir abordado.

A fim de melhor elucidar a questão, peço vênia para transcrever a Lei Municipal objeto da presente ação:

LEI Nº 2075, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997

INSTITUI NORMAS PARA AS EMPRESAS QUE SE ESTABELECEREM NO MUNICÍPIO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º As empresas de qualquer ramo de atividade que se estabelecerem no Município de Aracruz, deverão ter em seus quadros funcionais, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mão-de-obra residente e domiciliada neste Município há mais de 2 anos.

Art. 2º As empresas já estabelecidas quando da demissão ou renovação do quadro funcional, deverão observar o disposto no Art. 1º desta Lei.

Art. 3º Fica a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda a fiscalização para cumprimento da presente Lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, através de Decreto, as normas a serem adotadas para a fiscalização das empresas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Em relação ao vício de inconstitucionalidade formal, trata-se de violação a um dos requisitos procedimentais da elaboração normativa, sendo, no caso em questão, a competência para legislar sobre a matéria.

Conforme dispõe o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre, entre outros, direito do trabalho.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, por sua vez, disciplina, em seu artigo 28, inciso II, que compete ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

Na discussão sob análise, resta evidente que o Município não está autorizado a suplementar legislação federal pertinente ao direito do trabalho, porquanto a Constituição Federal veda tal interferência ao dispor sobre a competência privativa da União em relação a esta matéria.

A Lei Municipal nº 2.075/97, ao dispor sobre a contratação mínima de 50% (cinquenta por cento) de mão de obra residente e domiciliada no Município de Aracruz há mais de 2 anos, para empresas de qualquer ramo de atividade, cria norma referente ao direito do trabalho, sem qualquer autorização para tanto.

Adiante, aduz o requerente que a legislação ora atacada apresenta vício material, ou seja, em relação ao conteúdo da matéria constitucional, na medida em que viola os princípios da isonomia e da livre iniciativa.

Quanto ao princípio da isonomia, é possível extrair da norma que, de fato, há tratamento desigual a trabalhadores que deveriam estar em situação de igualdade, simplesmente pela distinção do local onde residem, buscando-se garantir 50% (cinquenta por cento) da mão de obra das empresas de qualquer ramo de atividade aos residentes e domiciliados no Município de Aracruz.

A Constituição do Estado do Espírito Santo evidencia, em seus artigos 1º e 3º, a adoção dos direitos e garantias fundamentais e a plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos, nos moldes do que dispõe a Constituição Federal. Vejamos:

Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Município integram a República Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal.

Art. 3º Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e dela decorrentes, além dos constantes nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

Nota-se, portanto, pelos argumentos expostos, violação ao princípio da isonomia, elencado no art. 5º da Constituição Federal e replicado na Constituição Estadual.

Da mesma forma, a normativa viola o princípio da livre iniciativa, o qual ancora a ordem econômica, com previsão no artigo 170 da Constituição Federal e artigo 206 da Constituição Estadual, ao determinar que as empresas estejam vinculadas à contratação de residentes do Município, ferindo a livre gerência e a busca do pleno emprego.

No mesmo sentido é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, ao elucidar que
“[...] esta lei ora em análise padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, eis que a edilidade municipal deflagrou processo legislativo em matéria que não é de sua alçada, além de ofender aos princípios fundamentais da isonomia e da livre iniciativa, porquanto a lei confere preferência significativa e injustificada para a contratação de mão de obra local”
.

Colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso praticamente idêntico, quando do julgamento da ADI nº 0036979-98.2019.8.08.0000:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA CAUTELAR LEI Nº 4.140/17 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTIPULAÇÃO DE COTAS PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE INICIATIVA PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO LIMINAR DEFERIDA EFICÁCIA SUSPENSA COM EFEITOS EX TUNC . 1. O legislador municipal, ao impor uma espécie de cota de contratação de residentes na municipalidade às empresas prestadoras de serviços que atuem em Aracruz, invadiu competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. 2. A deflagração de processo legislativo por parte de vereador também denota a usurpação de competência legislativa privativa do Prefeito Municipal de Aracruz, dado que a Lei Municipal nº 4.140/17 confere novas funções à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e de Ação Social, órgão do Poder Executivo. 3. A discriminação aos trabalhadores não domiciliados no município de Aracruz configura ofensa aos princípios fundamentais da isonomia e da livre iniciativa, porquanto a lei confere preferência significativa e injustificada para a contratação de mão de obra local. 4. Há risco de manutenção dos efeitos da legislação em enfoque, tendo em vista a previsão de graves sanções, incluindo até a cassação definitiva de alvará de funcionamento, em caso de descumprimento da reserva de mercado em questão, bem como a indevida ingerência no processo de contratação de funcionários. 5. Medida cautelar deferida com efeitos ex tunc. Suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 4.140/17. Aplicabilidade da lei revogada. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100190054146, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/07/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).

Ante ao exposto, em consonância com a douta Subprocuradoria de Justiça Judicial, julgo procedente o pedido inicial e
DECLARO
,
COM EFEITOS
EX TUNC
,
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI MUNICIPAL Nº

2.075
,
DE
19 DE DEZEMBRO DE 1997
,
DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 17/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar procedente o pedido inicial e DECLARO, COM EFEITOS EX TUNC, A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.075, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997, DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.